Tribunal: STF
Processo: Súmula 556
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 556

É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência da justiça comum estadual e sociedade de economia mistaTal como constatou a decisão agravada, as peças que compõem o presente caderno processual não evidenciam nenhum concreto interesse da União que possa justificar a atuação do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 37 e 39 daLC 75/1993e do art. 109 daCF/88.Ao menos no atual estágio das apurações, portanto, incumbe ao Ministério Público estadual prosseguir no esclarecimento de eventual irregularidade praticada pelo Banco do Brasil S/A, nos termos dasSúmulas 517e556/STF: (...)[ACO 1.213 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 7-10-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 508eSúmula 517."}]